Tribunal: TJPA
Processo: 0800611-02.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800611-02.2021.8.14.0071

APELANTE: ANTONIO CARLOS AVELINO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DIEGO MARINHO MARTINS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO DO ACUSADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME:
1.

Apelação criminal interposta por
Antônio Carlos Avelino dos Santos
contra sentença condenatória que o reconheceu como autor dos crimes previstos nos
arts. 129, § 1º, I, e 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, combinados com o
art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha)
, pela prática de agressões físicas e ameaças contra sua ex-companheira no dia 25/12/2021. O recorrente pleiteia absolvição por alegada fragilidade probatória, sustentando ausência da vítima em juízo e depoimentos testemunhais indiretos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência da vítima em audiência de instrução e a natureza indireta dos depoimentos testemunhais comprometem a validade e suficiência do conjunto probatório; e (ii) verificar se subsistem elementos suficientes para a manutenção da condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A ausência da vítima em audiência judicial não invalida a representação criminal nem implica renúncia tácita à persecução penal, nos termos dos arts. 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal, especialmente após o recebimento da denúncia. 4. A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial valor probatório, por se tratar de delitos cometidos na intimidade do lar, usualmente sem testemunhas presenciais. É pacífica a jurisprudência no sentido de que, sendo coerente e harmônica com os demais elementos dos autos, pode fundamentar a condenação (TJ-DF, Ap. Crim. 0703837-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, j. 04.07.2024; TJ-MG, Ap. Crim. 1.0000.24.170089-7/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, j. 31.07.2024). 5. No caso concreto, há boletim de ocorrência, laudo médico e imagens das lesões que comprovam a materialidade do delito, além de confissão do acusado perante a autoridade policial, circunstância que reforça a autoria e a veracidade da narrativa da vítima. 6. A alegação de fragilidade probatória não prospera, pois, o conjunto de provas é coeso e suficiente: a palavra da vítima, os laudos médicos e a confissão do réu convergem para demonstrar a prática de agressões físicas e ameaças, perpetradas em contexto de violência doméstica, motivadas pela negativa da vítima em entregar dinheiro para o consumo de bebida alcoólica. 7. Constatada a prática de atos agressivos e ameaçadores no ambiente doméstico, restam configurados os delitos de lesão corporal e ameaça, nos termos dos
arts. 129, § 1º, I, e 147 do CP
, aplicados em concurso material (
art. 69 do CP
), em consonância com o
art. 7º, I e II, da Lei Maria da Penha
.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência da vítima em audiência não invalida a representação nem impede o prosseguimento da ação penal em crimes de violência doméstica.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para sustentar a condenação.

3. A confissão do acusado, aliada a provas documentais e laudos médicos, confirma a autoria e a materialidade do delito.

4. Configuram-se os crimes de lesão corporal e ameaça quando demonstrados atos de agressão física e intimidação contra a mulher em ambiente doméstico.

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CP, arts. 25, 69, 102, 129, § 1º, I, e 147; CPP, art. 25; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, Ap. Crim. nº 0703837-81.2022.8.07.0001, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 17.07.2024;
TJ-MG, Ap. Crim. nº 1.0000.24.170089-7/001, Rel. Des. Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 31.07.2024, DJe 31.07.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por ANTONIO CARLOS AVELINO DOS SANTOS, devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, pela prática dos crimes de lesão corporal de natureza grave (
art. 129, §1º, I, do Código Penal Brasileiro
) e ameaça (
art. 147 do mesmo diploma
), em concurso material (
art. 69 do CPB
), todos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (
art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006
– Lei Maria da Penha).

Segundo narra a denúncia (ID. nº 19175371), no dia 25 de dezembro de 2021, no município de Brasil Novo/PA, o acusado, após ingerir bebidas alcoólicas, teria agredido fisicamente sua companheira ELIANE PEREIRA DE ALMEIDA com socos e chutes, inclusive na face e no olho esquerdo, causando-lhe lesões que resultaram em incapacidade por mais de trinta dias, com possível descolamento de retina, e, na sequência, teria proferido ameaça de morte, motivado por recusa da vítima em entregar-lhe dinheiro.

Proferida sentença (ID. nº
19175476

), o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo a prática dos crimes descritos na denúncia e fixando ao réu a pena total de 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, com fundamento nos
artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro
. Na mesma decisão, foi determinada a prisão preventiva do acusado, bem como negado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a sua revelia e ausência de localização nos autos.

Irresignada, a defesa interpôs apelação criminal (ID. nº 24813683), sustentando, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de provas judicializadas, dada a não oitiva da vítima sob contraditório, bem como a fragilidade dos testemunhos indiretos produzidos nos autos. Alegou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e presunção de inocência, pleiteando a absolvição por insuficiência probatória ou, alternativamente, a desclassificação da conduta para infração penal menos gravosa.

O ministério público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID nº 26648018), nas quais pugnou pela manutenção integral da sentença condenatória, sustentando que a autoria e a materialidade estavam demonstradas nos autos, com fundamento (IDs. nº 19175252 e
19175251
) no laudo de exame de corpo de delito, fotografias, depoimentos de policiais militares e declarações prestadas pela vítima na fase inquisitorial, os quais, segundo alegou, compunham um conjunto probatório coerente e apto a embasar a condenação.

Vieram os autos ao segundo grau, tendo o Ministério Público do Estado do Pará, em manifestação lançada no ID nº 30471805, se posicionado pelo conhecimento do recurso e, no mérito, por seu desprovimento, ao fundamento de que as provas constantes dos autos seriam suficientes para sustentar a condenação, especialmente em razão do contexto de violência doméstica, no qual a palavra da vítima detinha especial relevância, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios.

É o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
DESEMBARGADORA – RELATORA

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II - DO MÉRITO.

II.I – DO CONJUNTO PROBATÓRIO E DA AUTORIA DELITIVA. DA ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA.

Pretende a defesa em suas razões recursais a absolvição do acusado, sob o fundamento de que a acusação se reveste de fragilidade ante a ausência da vítima em fase de instrução judicial reafirmando a manifestação dada em fase inquisitorial, bem como as testemunhas ouvidas não presenciaram diretamente os fatos configurando meras conjecturas e reproduções de versões alheias.

Ante as razões apelativas trazidas pelo acusado, torna-se imprescindível a análise do conjunto probatório dos autos para a análise dos argumentos trazidos pelo recorrente quanto a inexistência de provas de autoria do delito à ele imputado pelo decreto condenatório.

Dentre os elementos informativos da fase inquisitorial consta boletim policial registrado pela vítima por meio do qual afirma que no dia do ocorrido (25/12/2021) se negou a dar dinheiro ao acusado para a compra de mais bebida alcóolica e que por conta disso ele começou a lhe agredir com socos e chutes nas costas, cabeça, braços e olhos, não conseguindo enxergar do olho esquerdo e tendo dores abdominais. Logo após as agressões, a vítima se dirigiu ao hospital de saúde e os funcionários acionaram a autoridade policial que, ao chegar constataram as lesões no corpo da ofendida.

Também em fase inquisitorial o acusado foi ouvido e confessou as agressões praticadas contra sua ex-companheira e vítima, sem mostrar qualquer arrependimento na sua conduta.

Verifica-se pelas provas colhidas em fase inquisitorial e de instrução processual que não há dúvidas da autoria delitiva cometida pelo acusado apelante, que inclusive, confessou seus atos perante a autoridade policial (ID 19175251 pág. 9).

A tentativa de desconstituição da fala da vítima pela defesa ante o fato de não comparecimento desta à audiência de instrução não prospera, eis que tal ausência não invalida a representação criminal exarada em sede policial e nem configura renúncia tácita.

Nesse sentido, tem-se os julgados de outros tribunais que vale aqui colacionar:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EFEITO AMPLO E DEVOLUTIVO DA APELAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação deve ser conhecido de forma ampla, uma vez que o efeito devolutivo amplo do apelo criminal autoriza o conhecimento de toda a matéria, inclusive aquela não suscitada nas razões recursais, desde que não agrave a situação do réu (recurso exclusivo da Defesa). Precedentes. 2. O não comparecimento da vítima na audiência de instrução e julgamento, com a consequente dispensa pelas partes, não invalida a representação criminal exarada em sede policial, nem implica no reconhecimento da renúncia tácita, pois, nos termos dos artigos 102 do Código Penal e 25 do Código de Processo Penal, não há que falar em retratação após o recebimento da denúncia. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal (artigo 129, caput, do Código Penal), sobretudo diante da palavra da vítima e testemunhas, confirmadas pelo laudo pericial, não há falar em absolvição por insuficiência de provas. 4. O princípio da insignificância tem aplicação em fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, de reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, cuja lesão jurídica provocada seja inexpressiva, o que não é o caso dos autos. 5. Inviável a desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção de vias de fato quando as agressões praticadas pelo réu geraram lesões aparentes na vítima, devidamente atestadas por laudo pericial. 6. O valor a ser arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado, além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. Diante das informações acerca dos rendimentos do apelante e por se tratar de valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível, deve o valor da reparação ser reduzido e fixado no montante de R$ 1 .000,00 (mil reais). 8. Recurso parcialmente provido. (TJ-DF 07038378120228070001 1887840, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/07/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 17/07/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVADAS - RECONCILIAÇÃO DAS PARTES - IRRELEVÂNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL CAUSADO À VÍTIMA - AFASTAMENTO OU REDUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PEDIDO EXPRESSO CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA. - Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria, sendo as declarações da vítima firmes e coesas, a manutenção da condenação do réu pela prática do crime previsto no art. 147, caput, do CP, e da contravenção penal inserta no art. 21, da LCP, é medida que se impõe - A palavra da vítima, ainda que colhida na fase investigativa, possui especial relevância nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos colhidos durante a fase policial e judicial - Consoante entendimento firmado pelo c . STJ no REsp nº 167587-4/MT, submetido ao rito dos repetitivos, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. A assistência judiciária gratuita deve ser apreciada no Juízo da Execução (art. 804 do CPP)- O prequestionamento dos dispositivos legais é desnecessário para que seja interposto recurso perante os Tribunais Superiores. (TJ-MG - Apelação Criminal: 01014371420208130433 1 .0000.24.170089-7/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 31/07/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 31/07/2024)

Cabe ao julgador a análise da fala da vítima tanto a que foi prestada perante a autoridade policial e quanto ao julgador. A legislação não obriga a vítima nos casos de crimes de violência contra a mulher a ter que ratificar sua denúncia em sede de juízo.

Outrossim, há nos autos boletim médico com exame de corpo e delito e a imagens das lesões na ofendida além da confissão do acusado.

Destaca-se o especial valor probatório da palavra da vítima em delitos de ameaça vivenciados em situação de violência doméstica, eis que geralmente se dá no momento de extrema intimidade do convívio familiar, longe da presença de testemunhas, o que exige a necessária ponderação do julgador a fim de analisar a palavra da vítima em conjunto com outros elementos de prova, que aqui vem acompanhado do boletim médico atestando a lesão sofrida. No presente caso, o acusado estava com comportamento agressivo e foi interpelar a vítima para lhe fornecer dinheiro para aumento do seu estado alcóolico a agredindo com a negativa dessa.

As razões recursais do apelo não possuem valor argumentativo para se desacreditar das afirmações da vítima, e por consequência, absolver o recorrente por ausência de sua presença em audiência de instrução, até mesmo porque o próprio acusado não se fez presente no referido ato processual.

Destarte, não há dúvidas da autoria e materialidade delitiva pelo acusado tendo esse confessado a agressão desferida à vítima além de provada a lesão corporal

Constatado, portanto, que a prática delitiva foi consumada com atos agressivos à vítima e ainda em ambiente doméstico dentro do lar do casal, a condenação decretada pelo Juízo
a quo
pela infração dos arts. do art. 129, § 1º, I, e 147, na forma do art. 69, todos do CPB, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006 merece manutenção.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação ao recorrente
Antônio Carlos Avelino dos Santos
, pela infração penal dos arts. arts. do art. 129, § 1º, I, e 147, na forma do art. 69, todos do CPB, c/c art. 7º, I e II, da Lei nº 11.340/2006, com pena fixada em 06 (seis) anos e 02 (dois) meses de detenção em regime semiaberto, tal como fixada pelo juízo de 1º grau, consoante fundamentação acima delineada.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 25/11/2025